Tribunal: STF
Processo: ARE 1504005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE HORTOLANDIA e por SIDNEY BUZETTO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de MUNICIPIO DE HORTOLANDIA e SIDNEY BUZETTO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO — SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA - MOTORISTA - ISONOMIA COM O CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL — Direito, nos termos do art. 105, §§ 1º e 5º, da Lei Municipal 394/1996 até a revogação operada pela Lei Municipal 2004/2008 — GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO E METAS - Direito — Existência — Gratificação regulamentada — Município que não se desincumbiu de produzir prova em contrário ao direito do servidor - CÔMPUTO DO PERÍODO QUE VIGIA O REGIME CELETISTA PARA LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Expressa previsão do parágrafo único do art. 117 da Lei Municipal 394/1996 incluído pelo art. 1º da Lei Municipal 1.497/2004 — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — BASE DE CÁLCULO - O autor faz jus ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o seu vencimento base, nos termos do parágrafo único do art. 140 da Lei Municipal 394/1996, até o advento da Lei Municipal 2.004/2008, cujo art. 116, § 4º, alterou a base de cálculo para o menor vencimento base dos servidores públicos municipais de Hortolândia — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO POR METAS - BASE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - O art. 43 da Lei Municipal 965/2001 veda o acréscimo de vantagens de caráter transitório à remuneração que serve de base para a concessão de benefícios - Não podem integrar a base de cálculo o adicional de insalubridade, típico “salário-condição”, e a gratificação por metas, parcela de natureza eventual — IMPOSTO DE RENDA - CÁLCULO - O imposto de renda retido na fonte deve incidir à alíquota vigente nas respectivas épocas, mês a mês — Sobre os juros de mora incidirão imposto de renda nos mesmos termos das parcelas principais — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE JUROS DE MORA - Não incidência — Impossibilidade de interpretação extensiva ou de analogia para incidência de tributo — Teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto no § 12 do art. 100 da CF por julgados do STF — Inconstitucionalidade por arrastamento do disposto no art. 5º da Lei nº 11.960/09, não sujeita à modulação — Diferenças que deverão ser corrigidas desde a data em que eram devidas, conforme estabelecido pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça e juros de mora fixados em 0,5% ao més, que deverão incidir a partir da citação, em respeito ao disposto na redação original do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 — Sentença reformada, em parte. 



    Recursos voluntários e reexame necessário providos, em parte. 



    Opostos os embargos de declaração por SIDNEY BUZETTO e por MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário de SIDNEY BUZETTO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICIPIO DE HORTOLANDIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de SIDNEY BUZETTO, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Já quanto à insurgência de MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente